Tribunal: TJPA
Processo: 0010043-88.2012.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010043-88.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: CLEIDE DO CARMO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA PROFERIDA EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL.ART. 475, INC. I DO CPC/73. VERBAS SALARIAIS. CARGO EM COMISSÃO. ART. 37, II, DA CF/88. VERBAS SALARIAIS. SERVIÇO PRESTADO.DIREITO ASSEGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART.20, §4º DO CPC/73. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Município de Barcarena foi condenado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro, em decorrência da exoneração da contratada.

2. É obrigatória a submissão da sentença ilíquida ao reexame necessário quando proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
;

3.As verbas salariais pleiteadas são devidas diante da prestação do serviço. Vedação ao enriquecimento ilícito;

4.A sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com as provas constantes nos autos, bem como o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas (art., 333, II, do CPC);

5
.
Nos termos do art.20, §4º do CPC, honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

6. Reexame Necessário e Recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido em parte. Em reexame necessário, sentença alterada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
(ID 14050770), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CLEIDE DO CARMO BARBOSA
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de férias no período de 19/05/2011 a 19/05/2012, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro, em decorrência do não pagamento respectivo. Por fim, condenou o Ente Municipal em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a ser recolhido ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs apelação (Id. 14050770, alegando, em resumo, que a apelada não possui às verbas deferidas, considerando que exerceu suas atividades junto à Câmara Municipal de Barcarena que informou ao recorrente que todos os débitos foram devidamente pagos, não restando nenhum débito a ser adimplido.

Alega ainda que, a recorrida não comprovou nos autos que deixou de gozar as férias no período o qual alegou fazer jus.

Sustenta a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) em observância ao disposto no §3º do art.20 do CPC.

Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou caso contrária, sua redução.

Contrarrazões, refutando as razões recursais (Id. 14050771 - Pág. 12-15).

Ministério Público deixa de apresentar manifestação (Id. 14163951).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

A sentença foi publicada antes de 18/03/2015- data em que entrou em vigor o CPC/15. Assim, o presente recurso será examinado sob a égide do CPC/73, porquanto se deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas ao tempo da decisão recorrida.

O dispositivo da sentença, datada de 26/08/2014, dispôs:

“Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no art. 269, inciso I do CPC em vigor, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS da autora para, por via de consequência, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: férias no período compreendido entre 19/05/2011 a 19/05/2012+ 1/3 constitucional e décimo terceiro salário de 2012 (09/12 avos), tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença. Condeno o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme mandamento previsto no art. 475, I, do CPC em vigor.

Conheço
do recurso por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO

De acordo com a previsão do art.475, I do CPC/73, a sentença proferida contra o ente da Federação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, senão vejamos:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)”

Cediço que a dispensado o reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (Súmula 490, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Desse modo, tratando o caso concreto de
decisum
ilíquido prolatado em desfavor do Município de Barcarena, mostra-se essencial reconhecer a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição perante este Tribunal de Justiça.

Feitas tais considerações, conheço do reexame obrigatório, seguindo-se à análise conjunta com o apelo em virtude da similitude dos temas tratados

MÉRITO

No caso concreto, de acordo com as provas e fatos narrados, inclusive na peça de defesa (Id. 14050768) é incontroverso que a autora/Apelada foi contratada para exercer o cargo em comissão, exercendo a função de Assistente Legislativo I, junto à Câmara Municipal de Barcarena no dia 19/05/2011, sem prévia aprovação em concurso público.

Como é sabido, a Constituição Federal de 1998, expressamente, excepcionou a investidura dos cargos em comissão da exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, II,
in fine
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;”

Sendo assim, não há que se falar da necessidade de prévia aprovação em concurso público para a nomeação da Autora/Apelada no cargo de Assistente Legislativo I, junto à Câmara Municipal de Barcarena, haja vista ser este um cargo em comissão, conforme se infere-se dos contracheques acostados no ID. 14050767 - Pág. 11-12.

Logo, pacífico a possibilidade de contratação da apelada, não havendo afronta ao art. 37, II e §2º da Constituição Federal.

Sedimentada a nomeação da Apelada, a sua validade e o exercício efetivo de suas funções, entendo ser totalmente procedente os pedidos de pagamento das verbas salariais conforme reconhecido na sentença, diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Cabe destacar que pelo art. 333, II do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, merecendo destaque o entendimento do doutrinador José Miguel Garcia Medina, o qual transcrevo:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de fundamentação. A sentença se apresentou devidamente fundamentada examinando as questões constantes dos autos. Assim, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição da Republica. Preliminar rejeitada. 2. Os danos alegados pelos autores restaram demonstrados nos autos, ônus lhes incumbia, a teor do que preceitua o art. 333, I, do CPC. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito dos autores, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73, tornando imperiosa a confirmação da sentença de procedência do pedido de condenação aos danos materiais. 3. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-PA - AC: 00314518920088140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)”

Da doutrina e jurisprudência acima, infere-se que, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo
ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor
.

Resta demonstrado nos autos a prestação de serviço na Câmara Municipal de Belém pela apelada. Na ação ordinária, dentre outros, a apelada alega que não recebeu férias, 13º salário, cujas verbas foram reconhecidas na sentença.

Nesse compasso, era ônus do Município de Barcarena provar o pagamento das referidas verbas salariais reconhecidas na sentença atacada. Todavia, tal fato não restou demonstrado nos autos em análise. Em outras palavras, era ônus da Administração Pública demonstrar que os valores indicados na exordial foram pagos e, não havendo prova nos autos nesse sentido, verifica-se a inadimplência da municipalidade, sendo direito da autora/apelada receber a contraprestação dos seus serviços prestados.

Ademais, a simples afirmação assentada pelo recorrente, isto é, de que a Câmara Municipal de Barcarena, quitou qualquer débito com a apelada, por si só, não é capaz de afastar o pagamento das verbas pleiteadas, diante da ausência de prova concreta/cabal, nesse sentido.

HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS

Por força do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das respectivas despesas
.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, tendo essa questão sido objeto de enfrentamento nas razões recursais, tendo om fundamento no art. 20, § 4º do CPC/73.

Com fundamento no art.20,§3º do CPC/ 73 e considerando o caso dos autos, o trabalho desenvolvido pela defensoria pública, a natureza e o local da prestação dos honorários advocatícios fixo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023